Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E DE PROVAS DE QUE O RECORRIDO ESTAVA FORAGIDO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, a existência das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, de modo que deve ser avaliada a presença dos fundamentos que indicam o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Embora não seja primário, o recorrido vem cumprindo pena no regime aberto desde o dia 6-novembro-2019 e, até então, não apresentou outras anotações penais e os indícios de participação na organização criminosa não mais justificam a manutenção do encarceramento.
4. O condenado em regime aberto tem que cumprir diversas condições, dentre elas a obrigação de manter seu endereço atualizado e se recolher em casa durante a noite e nos dias de folga, sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica ou outra forma de vigilância, o que evidencia que o Estado tinha ciência de seu endereço e, por alguma razão, não cumpriu o mandado de prisão expedido em maio de 2021.
5. Há fundadas dúvidas se o recorrido estava foragido e se esquivando da ação policial, pois tinha endereço conhecido e exercia atividade laboral lícita, ou se o mandado de prisão não foi cumprido anteriormente por mera ineficiência estatal, inclusive porque não se pode considerar foragido aquele que cumpre pena em regime aberto de forma regular.
6. Passados mais de dois anos da ordem de prisão e não havendo notícias de que o recorrido se envolveu em novos ilícitos ou se manteve atuante na célula do PCC, a qual, em tese foi desarticulada pelas operações da Polícia Civil do Distrito Federal, não há falar em contemporaneidade da medida extrema.
7. Recurso desprovido.